Tribunal: TJMT
Processo: 1015305-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015305-29.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), PEDRO JOSE BERTUOL - CPF: 866.438.511-49 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015305-29.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA CAUTELAR – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO DE BENS – DEFERIDO - POSSIBILIDADE – PROVAS QUE INDICAM O ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA EXECUTADA – TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAS E BENS PARA CONVIVENTE – GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO EXTRA PETITA – ERRO DE PREMISSA – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo de instrumento.

Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015305-29.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: PEDRO JOSE BERTUOL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
(Pereira & Parra Pereira Ltda.), de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA CAUTELAR – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO DE BENS – DEFERIDO - POSSIBILIDADE – PROVAS QUE INDICAM O ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA EXECUTADA – TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAS E BENS PARA CONVIVENTE – GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Cabível a desconsideração da personalidade jurídica se as provas indicam indícios de fraude contra credores, com a transferência de bens da empresa executada e de seu sócio a terceiros, bem como de possível confusão patrimonial entre o sócio da executada, sua convivente e empresas das quais são sócios proprietários.

Alega que o v. acórdão peca em erro de premissa, ao entender que na demanda de origem, havia pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas Indiana Force, Agro Bulls e Indiana Nutrição Animal Ltda. Reforça, assim, que a decisão agravada é
extra petita
.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto à alegação de que
“não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir terceiros, além do fato de ter sido formulado pedido de recuperação judicial”
. Assevera que os fundamentos e a causa de pedir contidos na inicial se relacionam ao sócio da embargante e aos atos que teria realizado com relação aos seus bens pessoais.

Diz, também, haver omissão quanto ao benefício econômico auferido pelo sócio da agravante e o ato praticado. Assevera que os terceiros atingidos não têm vínculo com o débito, de maneira que não pode ser determinada a constrição irrestrita de seus patrimônios.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com atribuição do efeito infringente.

Contrarrazões (id 66035482). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015305-29.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto para o fim de sanar suposto erro de premissa e omissões.

Por primeiro, a embargante alega que o v. acórdão se sustenta em erro de premissa, ao afastar a alegação de decisão
extra petita
.

Assim não se entendeu, porque se verificou que ao aditar a inicial, o embargado postulou pela desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora embargante, para atingir patrimônio do sócio da empresa, Sr. Alex Pereira, bem como de sua esposa Thassia, e ainda, foi requerido o arresto de bens das pessoas físicas e das empresas que compõem o grupo empresarial Indiana Force Ind. E Comércio de Rações e Óleos Vegetais, Agro Bulls Ltda. e Indiana Nutrição Animal Ltda..

Com efeito, no ponto de irresignação, o Juízo de origem, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, fundamentou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto demonstrado que
“a empresa executada e seu sócio agiram no intuito de esvaziar seu patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores listados nos autos da recuperação judicial
”.

Constatou-se, ainda, que além das evidências de fraude, restou demonstrada a confusão patrimonial entre o sócio Sr. Alex, sua convivente Thassia e as empresas da qual são sócios proprietários, como consignado:

“(...)

Destarte, no caso dos autos, resta demonstrada a probabilidade do direito do exequente, vez que, a priori, evidenciado pelos documentos juntados aos autos que a empresa executada e seu sócio agiram no intuito de esvaziar seu patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores listados nos autos da recuperação judicial.

Do mesmo modo, resta comprovada a existência de perigo de dano, haja vista que o desvio patrimonial praticado pela requerida coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas.

(...)

Assim, além da existência de indícios de fraude, em sede de cognição sumária, verifico também a confusão patrimonial entre o sócio ALEX, sua convivente THASSIA e as empresas por estes compostas, dentre elas INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E OLEOS VEGETAIS, AGRO BULLS LTDA. e INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, além de indícios da existência de grupo econômico, o que autoriza o processamento da desconsideração da personalidade jurídica também em face dessas, com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens.

No ponto de irresignação, o v. acórdão concluiu:

Desta feita, a hipótese revela a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão do arresto de bens do sócio e da sua convivente,
bem assim do grupo econômico do qual fazem
, de sorte que não há que se falar em decisão extra petita.

De notar-se, assim, que não há hipótese de decisão extra petita. Ademais, vale aqui anotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos

implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo

referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da

peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade”
(AgInt no AREsp 1179037/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Por seu turno, não há que se dizer da ausência de ilicitude de atos da embargante, então executada, e de seu sócio, Alex, a afastar a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Ora, como anotado no v. acórdão
“os fatos e documentos apresentados pelo agravado, indicam a pretensão da executada, ora agravante, no esvaziamento ou desvio patrimonial da empresa, na prática de fraude contra credores e de ocultação de bens, a título de frustrar o recebimento do crédito, situações que, a princípio, revelam a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo”
, circunstância apta à desconsideração da personalidade jurídica.

Sob tal perspectiva, não há erro de premissa nem omissões a serem sanadas.

O quadro revela, em verdade, que
da análise do questionamento da embargante em confronto com o acórdão impugnado, não se cogita da ocorrência de omissões, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pela recorrente e devidamente afastado pelo colegiado.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração com fundamento em erro de premissa e omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante, sem que objetive, verdadeiramente, o suprimento de quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia, o que se mostra impróprio na via eleita.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020